Tribunal: TJSP
Processo: 1018255-44.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo automotor usado. Demanda de resolução contratual cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em vícios no bem. Alegação do consumidor de problemas de barulhos no veículo, desconhecidos quando da compra. Perícia realizada em juízo que, embora tenha verificado a existência de um dos ruídos alegados, atribuiu expressamente sua existência ao desgaste natural na

Ementa:
Coisa móvel. Compra e venda. Veículo automotor usado. Demanda de resolução contratual cumulada com pedidos indenizatórios, fundada em vícios no bem. Alegação do consumidor de problemas de barulhos no veículo, desconhecidos quando da compra. Perícia realizada em juízo que, embora tenha verificado a existência de um dos ruídos alegados, atribuiu expressamente sua existência ao desgaste natural na fixação do banco. Problema atrelado ao desgaste natural de uso, pelos quais não responde a vendedora se por isso expressamente não se obrigar, e que não equivalem a defeitos mecânicos propriamente ditos. Compra de veículo usado com mais de quatro anos de uso e 60 mil km rodados que impõe assunção de precauções prévias pelo comprador. Negócio realizado sem vistoria prévia. Sentença de improcedência mantida. Apelo do autor desprovido.